Tribunal: STF
Processo: RE 1495615
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra decisão em que, reconsiderando decisão anterior, dei provimento ao recurso extraordinário para excluir os recorrentes do polo passivo da ação e determinar o levantamento das constrições, bloqueios e indisponibilidades de propriedade dos recorrentes que foram objeto de constrições em decorrência da decisão mantida pelo acórdão recorrido.



    Alega a embargante haver erro material e/ou omissão na decisão embargada.



    Narra que houve, nos autos, interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Origem. Relata que o recurso especial foi admitido quanto ao mesmo capítulo objeto do recurso extraordinário. Diz que o recurso especial foi sobrestado na Corte a Quo em razão do tema repetitivo nº 1.209. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça havia determinado “expressamente a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial, tanto na segunda instância, quanto no STJ” (grifo do autor). Aponta, contudo, que a Vice-Presidência do Tribunal de Origem, suscitando urgência, determinou o envio imediato do recurso extraordinário para a Suprema Corte. Nessa toada, argumenta a embargante que haveria circunstância impeditiva do processamento do recurso extraordinário. Cita o art. 1.031 do CPC. Afirma que “a sistemática processual não prevê a ‘urgência’ como fundamento hábil para que o extraordinário tenha trânsito prioritário em face do especial” (grifo nosso). Assevera que, no caso, inexistiu indicação de prejudicialidade a que se refere o § 2º do art. 1.031 do CPC pela Corte Superior. Menciona que o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar, a qual foi confirmada pela Primeira Seção, na Rcl nº 46.516/RJ para suspender decisão do Tribunal a Quo que havia concedido efeito suspensivo ao recurso especial, por usurpação sua competência. Entende que a decisão embargada prejudica por completo a apreciação do recurso especial pendente de julgamento.



    Pede que os embargos de declaração sejam acolhidos para, sanando-se erro material e/ou omissão quanto à aplicação do art. 1.031, caput e § 1º, do CPC, para que seja tornada sem efeito a decisão embargada, com a devolução dos autos ao Tribunal de Origem para aguardar julgamento do recurso especial interposto nos autos.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



    Na decisão embargada, ficou clara a existência de questão eminentemente constitucional e relevante no recurso extraordinário, que demandava solução definitiva e compatível com a celeridade exigida pelo caso concreto. Nessa toada, dei provimento ao apelo extremo para excluir os recorrentes do polo passivo da ação e determinar o levantamento das constrições, bloqueios e indisponibilidades de propriedade dos recorrentes que foram objeto de constrições em decorrência da decisão mantida pelo acórdão recorrido. 



    É evidente que contraria o princípio da celeridade, bem como o princípio da economia processual, gerando gravíssimos danos aos referidos recorrentes, tornar sem efeito a decisão embargada e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que, à luz do art. 1.031 do CPC, se aguarde pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre eventual assunto infraconstitucional.



    Insta ressaltar, ademais, que a Corte possui precedentes em outras circunstâncias homenageando os citados princípios, evitando que autos fossem devolvidos a outras instâncias em razão de inobservância de normas processuais: RE nº 414.461/SP-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/08; AI nº 584.497/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 3/4/06. A lógica também aqui se aplica, de maneira a evitar que os autos, com maiores delongas, sejam devolvidos ao Tribunal de Origem em razão de suposta inobservância de norma processual para que lá fiquem sobrestados por tempo incerto, sendo que, ao fim e ao cabo, o que deve prevalecer, na espécie, é a orientação da Suprema Corte, a qual já foi garantida nos termos da decisão embargada. Acrescente-se, ainda, que o Tribunal Pleno já asseverou que a Constituição Federal exige que as normas processuais sejam interpretadas de maneira a dar efetividade aos princípios constitucionais caros à sociedade (AI nº 703.269/MG-AgR-ED-ED-EDv-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/5/15), como é o caso dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 



    De mais a mais, é importante lembrar, a par das considerações acima (aplicação dos princípios da celeridade e da economia processual, bem como interpretação das normas processuais de maneira compatível com a efetividade dos princípios constitucionais caros à sociedade), que não se aplica ao Supremo Tribunal Federal a determinação do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema repetitivo nº 1.209, da suspensão da tramitação de processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, em tramitação na segunda instância e/ou na própria Corte Superior.



    Reitero, portanto, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido. A embargante pretende, efetivamente, promover novo julgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE nº 934.932/MG–AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16; ARE nº 808.403/RJ–AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente